Tribunal: TJES
Processo: 0024267-10.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024267-10.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL MARTINS PEREIRA

APELADO: PLENA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação cautelar de produção antecipada de prova, julgou procedente o pedido inicial, determinando a realização da perícia técnica e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há condenação em custas processuais e honorários advocatícios quando a parte requerida não apresenta resistência ao pedido de produção antecipada de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção antecipada de provas tem natureza de jurisdição voluntária e não envolve lide propriamente dita, sendo incabível a condenação em sucumbência quando não há resistência ao pedido.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais reconhece que a condenação em custas e honorários advocatícios pressupõe pretensão resistida, o que não se verifica quando a parte requerida manifesta concordância com a prova.
5. Aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que dá causa ao ajuizamento da demanda deve suportar os encargos processuais, salvo quando a própria natureza do procedimento não impõe condenação em verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
Tese de julgamento
: "Na ação de produção antecipada de prova, ausente resistência da parte requerida, é incabível a condenação em custas processuais e honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 381 e 382.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.587.387/PR; AgInt no AREsp 1.763.809/SP; TJES, AC 0002229-88.2016.8.08.0028.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Joel Martins Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES
, que, nos autos da
Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova
, ajuizada por
Plena Veículos Ltda
, julgou procedente o pedido inicial, determinando a realização da perícia técnica requerida e condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

O apelante, inconformado com a condenação imposta, sustenta, em suas razões recursais, que: (i) Não houve resistência ao pedido de produção antecipada da prova, uma vez que se manifestou nos autos voluntariamente e expressamente concordou com a realização da perícia; (ii) a ação de produção antecipada de prova não possui natureza contenciosa, sendo procedimento de jurisdição voluntária, razão pela qual não há que se falar em sucumbência; (iii) o ônus das custas e dos honorários advocatícios deve recair sobre a parte autora, que foi quem requereu a prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais.

Por sua vez, a parte apelada, Plena Veículos Ltda, apresentou contrarrazões, argumentando, em síntese, que: (i) O recorrente foi sucumbente no objeto da perícia, pois o laudo pericial confirmou a boa condição do veículo, afastando as alegações do réu quanto à necessidade de troca de peças e manutenção do bem; (ii) a ação não foi meramente de jurisdição voluntária, pois o apelante se insurgiu contra a conclusão do laudo, postulando novas diligências e questionando o resultado da perícia; (iii) mesmo que não houvesse litigiosidade clássica, o princípio da causalidade impõe que o apelante arque com os custos do processo, pois foi sua conduta que deu causa à demanda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Joel Martins Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES
, que, nos autos da
Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova
, ajuizada por
Plena Veículos Ltda
, julgou procedente o pedido inicial, determinando a realização da perícia técnica requerida e condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

O apelante, inconformado com a condenação imposta, sustenta, em suas razões recursais, que: (i) Não houve resistência ao pedido de produção antecipada da prova, uma vez que se manifestou nos autos voluntariamente e expressamente concordou com a realização da perícia; (ii) a ação de produção antecipada de prova não possui natureza contenciosa, sendo procedimento de jurisdição voluntária, razão pela qual não há que se falar em sucumbência; (iii) o ônus das custas e dos honorários advocatícios deve recair sobre a parte autora, que foi quem requereu a prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais.

De antemão, verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia trazida a esta Corte refere-se à possibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas, quando a parte requerida não apresenta resistência ao pedido formulado pelo autor.

É importante registrar que a produção antecipada de provas tem natureza de ação cautelar autônoma e satisfativa, que objetiva, tão somente, adiantar parcial ou totalmente a fase processual probatória, por questões de risco de perecimento de seu objeto ou fonte; tentativa de autocomposição do litígio ou análise da viabilidade do ajuizamento de ação futura, na forma do art. 381 do CPC.

O entendimento pacificado na jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto de diversos Tribunais Estaduais, inclina-se no sentido de que não há condenação em honorários advocatícios e custas processuais quando a parte requerida não oferece resistência ao pedido de produção de prova. A título exemplificativo, citam-se os seguintes precedentes do STJ e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. Ação de produção antecipada de provas. 2. O reexame de fatos e provas em Recurso Especial é inadmissível. 3. Consoante entendimento desta Corte Superior, são
devidos honorários advocatícios

se demonstrada a indevida recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, o que não ocorre na presente hipótese
. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em Recurso Especial não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.587.387; Proc. 2024/0071895-7; PR; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE
09/10/2024
) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
PRECEDENTES. INIDONEIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INAPLICABILIDADE . AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova,
for demonstrada a resistência da parte ré
à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto. 2. A desconstituição do entendimento estadual, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que se encontra obstado pelo verbete sumular n. 7/STJ. 3. Além de o REsp n. 1.349.453/MS versar sobre interesse de agir, e não propriamente sobre verbas sucumbenciais, a aplicação do entendimento contido no referido precedente tem como pressuposto a regularidade do pedido administrativo, situação fática não verificada na espécie. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCONFORMISMO QUANTO A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. PEDIDO ADMINISTRATIVO RESPONDIDO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a ação cautelar de exibição de documentos, que embora anteriormente servia de forma preparatória para uma ação principal, esta teve a sua natureza autônoma reconhecida pela jurisprudência firmada pelo STJ, sendo retirado, portanto, a natureza cautelar da referida. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que [...] a jurisprudência desta Corte Superior assinala que, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas,
desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
. Precedentes.
3. No caso, os honorários advocatícios são indevidos, porque a parte ré apresentou imediatamente os documentos solicitados com a contestação, não oferecendo resistência à pretensão autoral. [...] (AgInt no AREsp 1603296/SP, Relator Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020). 3. No caso, muito embora comprovada a existência de pedido administrativo, verifica-se que a apelada respondeu a solicitação em tempo razoável, não resistindo, por conseguinte, na exibição dos documentos em sede judicial. 4. Diante da ausência de pretensão resistida da parte recorrida em fornecer os documentos solicitados pela recorrente, não há o que se falar em condenação de honorários sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002229-88.2016.8.08.0028; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Publ. 14/03/2024) (destaquei)

Ainda neste sentido: AgInt no AREsp 1341142/RS, 4ª Turma, Dje de 04/02/2019; AgInt no AREsp 1328085/SP, 4ª Turma, Dje de 20/03/2019; AgInt no AREsp 1341504/SP, 4ª Turma, DJe 28/06/2019; AgInt no AREsp 1377943/SP, 3ª Turma, DJe 21/02/2019; e AgInt no REsp 1773702/SE, 3ª Turma, DJe 21/02/2019.

No caso dos autos, o apelante compareceu espontaneamente ao processo e não contestou a realização da perícia, ao contrário, manifestou expressamente sua concordância com o pedido.

Ademais, o artigo 382, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que, na produção antecipada de provas, o magistrado não pode decidir sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as consequências jurídicas da prova produzida, sendo um procedimento autônomo sem caráter contencioso. Dessa forma, não se justifica a condenação na verba sucumbencial, pois não há derrota de uma parte sobre a outra, mas apenas a obtenção de um meio de prova, ainda que o resultado da prova produzida venha a beneficiar especificamente uma das partes.

Por fim, cabe novamente ressaltar que a condenação da parte contrária em verbas sucumbenciais (custas e honorários) pressupõe resistência à pretensão, que no caso dos autos se configuraria apenas pela eventual recusa do apelante na produção de prova técnica pleiteada, não sendo, nem mesmo, a discordância da parte quanto ao resultado da prova produzida motivo hábil a justificar sua condenação nas verbas sucumbenciais. Sobre o tema trago ainda os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação à verba honorária também deve atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 2. Caso concreto em que o Município de Linhares não deu causa ao ajuizamento da demanda (ação de internação compulsória) e
não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, descabendo falar em condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais
. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 04/Oct/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5004633-45.2021.8.08.0030 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Internação compulsória) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do C. STJ a parte requerida deve ser condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência
quando resistir à pretensão deduzida
. 2. Englobam-se nos ônus de sucumbência os honorários advocatícios, as custas e as despesas processuais sendo que nestas inserem-se os honorários do perito. 3. Recurso desprovido. (Data: 22/Jun/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0000539-85.2019.8.08.0006 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Responsabilidade Civil) (destaquei)

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência. 2. O Município, na origem,
não ofereceu qualquer resistência à pretensão e reconheceu a procedência do pedido autoral, revelando-se a
necessidade de afastar a condenação dos ônus sucumbenciais
, com amparo no princípio da causalidade. Precedentes do TJES. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 04/Jun/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5006993-50.2021.8.08.0030 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (destaquei)

Assim, considerando a ausência de resistência do apelante à realização da perícia, e o caráter de jurisdição voluntária do procedimento, impõe-se a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, de forma a adequar-se ao entendimento dominante da jurisprudência pátria.

Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso de apelação, reformando a sentença para afastar a condenação do apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar